Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-31.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-31.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO RODRIGUES MOUSSALEM - CPF: 873.248.061-04 (RECORRIDO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), KARINA MARQUES CARDOZO MOUSSALEM - CPF: 165.482.108-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam:
fumus
comissi
delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in
libertatis
(para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal), tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado
Paulo Eduardo Rodrigues
Moussalem
, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (ID 155928179).

O inconformismo
M
inisterial consiste na
não
decretação da custódia cautelar do recorrido,
como
garanti
a

d
a ordem pública assim como a aplicação da lei penal (ID 107647999).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 108097671).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 108192334).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 156464663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na decretação da custódia cautelar do recorrido, em razão da necessidade de garantir a ordem pública assim como a aplicação da lei penal.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º (homicídio qualificado), incisos II (motivo fútil) e IV (contra mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c art. 14, inciso II (forma tentada), todos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/06 e da Lei n.º 8.072/90, pela suposta prática dos seguintes fatos:

Consta nos autos que, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 22h00min, na Rua João Francisco de Andrade, nº 46-B, Setor Residencial Granville I, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, PAULO EDUARDO RODRIGUES MOUSSALEM, imbuído de animus necandi e impelido por motivo fútil, tentou matar sua esposa Karina Marques Cardozo
Moussolem
, uma vez que lhe deu um soco no rosto e, após, entrou no veículo e o acelerou em direção à ofendida, vindo a atropelá-la, causando-lhe os ferimentos descritos no id. 95786261 pela médica plantonista
Clelayne
Silva da Costa
(ID 155928179 – p. 103-109).

Inicialmente, destaco que o juízo
a quo
, no dia 07.02.2023, indeferiu o pedido de prisão cautelar do acusado, nos seguintes termos:

"[...]
entendo que a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, o que não é o caso dos autos, eis que ausentes alguns de seus requisitos autorizadores, previstos no Artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, os Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade e de indícios de autoria. Quanto à existência do fumus boni iuris, verifica-se estar presente, porque a materialidade encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e pelas declarações das testemunhas.
Todavia, quanto ao periculum in mora, bem como as consequências causadas à vítima, que caracterizam a reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelo acusado, não se vê presente a necessidade da garantia da ordem pública, ao menos neste momento, uma vez nos autos da Medida Protetiva de n° 1019024-39.2022.811.0003, verifica-se que a vítima negou o cometimento dos crimes pelo acusado, dizendo que tudo não passou de “um mal entendido entre ambos, em razão de terem ingerido bebida alcóolica”, razão pela qual requereu ainda a retirada das Medidas Protetivas, e informando que haviam retomado o relacionado, não havendo sequer qualquer fato novo envolvendo as partes
.
[...]
Vale ressaltar ainda, que a ví
tima
recus
ou-se
a realizar Exame de Corpo Delito, o que comprovaria a gravidade das lesões sofridas, já que o Hospital não juntou o prontuário da paciente e informou que os exames realizados foram entregues à mesma. Assim, embora presentes a materialidade e indícios de autoria estão ausentes os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal.

Friso, entretanto, que a retratação da vítima não tem o condão de influir na decretação de prisão preventiva tampouco no andamento da ação penal pública incondicionada com o objetivo de apurar suposta prática de tentativa de crime doloso contra a vida, crime que tutela o bem jurídico mais indisponível do catálogo de direitos do ordenamento jurídico - a vida. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PERPETRADA CONTRA EX-CONVIVENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - ARGUIÇÃO PREJUDICADA – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL - NÃO CONHECIMENTO - 2. SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ALEGADA DESNECESSIDADE - QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE - REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC Nº 1281/2016) - NÃO CONHECIMENTO - 3. FATO NOVO - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS - PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. Fica prejudicada a arguição de nulidade da prisão em flagrante quando esta é suplantada pelo ato de conversão em prisão preventiva. 2. Não se admite a impetração de habeas corpus cujos fundamentos constituem mera reiteração de pedido anterior. 3.
A retratação da vítima não tem o condão de influir no andamento da ação penal pública incondicionada com o objetivo de apurar suposta prática de tentativa de homicídio doloso, crime que tutela o bem jurídico mais indisponível do catálogo de direitos do ordenamento jurídico - a vida -, tampouco se afigura elemento por si só capaz de tisnar de ilegal a decisão que decretou a segregação cautelar
com fulcro no descumprimento de medida protetiva de urgência em favor da vítima (art. 313, III, do Código de Processo Penal), tendo em vista o modus operandi do paciente, que ameaçou e tentou invadir a residência da vítima, entremostrando elevada cupidez, a tornar descabida a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão. (TJ-MT - HC: 00577510620168110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2016, destaquei)”.

Importante destacar que a decretação da prisão preventiva no presente caso se justifica pela configuração do
fumus boni iuris
, haja vista que a materialidade e a autoria
encontram-se
evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência assim como pelas declarações da vítima e das testemunhas.

Verifica-se, ainda, através da análise dos autos, além de consulta ao sistema PJe, que o recorrido é contumaz na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo contra si registros criminais anteriores, tendo como vítima a ofendida do presente caso (Karina) - TCO 0008096-85.2018.8.11.0003 -, e também a ação penal n. 0005608-18.2011.8.11.0064 envolvendo a vítima Sandra, circunstâncias que configuram a existência do
periculum
libertatis
, justificando a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada sua periculosidade.

Consta dos autos da ação penal n. 0005608-18.2011.8.11.0064 que resultou na condenação do recorrido por homicídio qualificado:

“A polícia foi comunicada dos fatos e, imediatamente; ali compareceu, onde apurou-se que um dos autores do crime seria o indiciado PAULO EDUARDO, vulgo "Paulo Pancada". No curso das investigações, restou apurado que o indiciado, movido por ciúmes, vinha fazendo graves ameaças à vítima já há algum tempo. De acordo com' o investigado, PAULO não se conformava com o término de seu relacionamento amoroso com a pessoa de Sandra. Regina dos Santos Andrade, razão pela qual fazia constantes ameaças de Morte à Sandra, chegando ao ponto de procurá-la na cidade de Florianópolis/PR, onde tentou matá-la. Sandra, por sua vez, registrou boletim de ocorrência naquele Estado contra o indiciado e, por intermédio de sua amiga Solange, pediu ajuda para a vítima Márcio, encaminhando
à
ele cópia do boletim de ocorrência e da medida protetiva imposta naquela capital (fls.30/33) a fim de que Márcio levasse tais documentos até uma autoridade policial nesta cidade. Assim que PAULO tornou conhecimento que Márcio estaria ajudando Sandra e com cópia desse BO, passou a ameaçá-lo de morte através de mensagens de celular e pela internet, vindo a consumar sua promessa no dia e horário acima indicados”
( ID
105707060 - p. 126).

Ademais, sua atual esposa, Karina, que figura como vítima nesses autos, desde o início do relacionamento tem registrado boletins de ocorrência por sofrer lesão corporal e ameaça de morte desde quando residiam em Mato Grosso do Sul, conforme consta do TCO 0008096-85.2018.8.11.0003, elaborado em 05.08.2018:

“A comunicante compareceu nesta delegacia para informar que conheceu o suspeito em Mato Grosso do Sul, e convive com ele a sete anos ininterruptos, e relata que sofre agressão desde o início do seu relação, que já registrou alguns boletins de ocorrência de algumas agressões sofridas anteriormente no Estado de Mato Grosso do Sul e que nesta data estavam no Balneário Vale Encantado onde passaram o dia e ingeriram bebidas alcoólicas e voltando para casa começaram a discutir e o suspeito começou a agredi-la a bater em seu rosto e começou a ameaçá-la de morte. Ameaças essas que já vem ocorrendo com uma certa frequência” (ID 54049397 - p 9).

Portanto, o
periculum
libertatis
encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública (art. 312,
caput
, CPP) em razão da periculosidade do recorrido, que apresenta risco considerável de reiteração de ações delituosas caso permaneça em liberdade.

A decretação da prisão preventiva possui ainda como pressuposto a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in
verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Depreende-se de consulta ao SEEU, que o acusado cumpre pena em regime aberto pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, possuindo, portanto, condenação transitada em julgado (Processo Executivo de Pena n.º 0007198-25.2014.8.11.0064). Além disso, o crime - tentativa de feminicídio - supostamente cometido é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desse modo, a segregação encontra supedâneo nas hipóteses autorizadoras previstas nos incisos I, II e III do artigo 313 do CPP, embora o preenchimento de apenas um requisito fosse suficiente para a decretação da prisão processual, o que reforça sua extrema necessidade.

Dessa forma, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do acusado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Ademais,
in
casu
, as medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se insuficientes para inibir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública assim como a integridade física da vítima, em razão da periculosidade do acusado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU ALIADA À INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À SUA PROLAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A SUA REITERAÇÃO DELITIVA EIS QUE ELE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312, PARÁGRAFO ÚNICO E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. ORDEM DENEGADA. 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada, nestes autos, a necessidade da medida extremada para evitar a sua reiteração delitiva, eis que ele ostenta histórico de procedimentos investigativos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa, preconizados no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. 2. É incabível a aplicação, em benefício do paciente, das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
3. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porque está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (TJ-MT - HC: 10107930820178110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2017, destaquei)”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, para decretar a prisão preventiva de
Paulo Eduardo Rodrigues
Moussalem
como forma de garantir a ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023